Tribunal: CARF
Processo: 14485.002973/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002973/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.194 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
DAUTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/08/2003
IMPUGNAÇÃO. PROTOCOLO JUNTO AOS CORREIOS. DECURSO DO
PRAZO LEGAL DE TRINTA DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem
como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da
ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 79 a 85) que não
conheceu a impugnação por intempestividade e manteve o crédito constituído por meio do Auto
de Infração (fls. 3 a 11), emitido em 06/12/2007, por ter deixado a empresa de preparar folhas de
pagamentos de acordo com as normas estabelecidas (CFL 30).
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/08/2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002973/2007-77
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.194 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002973/2007-77

Auto de Infração - AI n°37.111.941-3, de 06/12/2007
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO.
A impugnação apresentada fora do prazo previsto no Decreto n° 70.235/72 não instaura
a fase litigiosa do procedimento nem comporta julgamento de primeira instância quanto
às alegações de mérito, porque não conhecida.
Impugnação não Conhecida
A contribuinte foi cientificada da decisão em 31/07/2008 (fl. 95) e apresentou
recurso voluntário em 21/08/2008 (fls. 99 a 109) alegando a tempestividade da impugnação.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta a tempestividade da impugnação protocolada dentro do
prazo legal de trinta dias junto aos correios e encaminhada ao endereço informado no Relatório
da Notificação Fiscal da Infração.
Da análise dos documentos dos autos, verifica-se que a recorrente foi intimada do
lançamento referente ao Auto de Infração DEBCAD no 37.111.941-3 em 17/12/2007 por meio
do AR 980941089 (fls. 39 e 41):

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.194 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002973/2007-77

Disto, em 16/01/2008 expirou o o prazo de trinta dias para impugnar, nos
termos dos arts. 10 e 15 do Decreto no 70.235/72.

A impugnação foi encaminhada à Secretaria da Receita Federal através do
envelope cujo carimbo dos correios aponta a data de 17/01/2008 (fl. 55):

Ressalta-se que a própria impugnação apresenta a data de 17/01/2008 (fl. 53):

A correspondência direcionada à SRF foi devolvida sob a justificativa de
mudança de endereço (fl. 57), o que não altera a constatação de intempestividade da impugnação
apresentada aos correios em 17/01/2008.
A impugnação pode ser apresentada por via postal, hipótese em que o dies ad quo
será a data de sua postagem na agência da Empresa de Correios e Telégrafos, conforme
autorizado pelo art. 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
No mesmo sentido é o Ato Declaratório Normativo COSIT no 19, de 26 de maio
de 1997, que dispõe que para efeitos da tempestividade, considera-se como da entrega a da
postagem da petição nos Correios.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância - § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574/2001.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.194 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002973/2007-77

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital